Tribunal: TJMT
Processo: 0018594-34.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018594-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (APELADO), ELIZABETE FERNANDES DA SILVA - CPF: 616.325.031-15 (APELADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (APELANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DO VALOR EM CONTRATO – DEVER DE RESSARCIMENTO – DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PREPOSTOS QUE ENTRARAM NO LOCAL COM RETIRADA DE MIOLO DE FECHADURA – CHAVES JÁ ENTREGUES AOS AUTORES – BENS PERTENCENTES AOS AUTORES NO INTERIOR DO IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

2- Atraso na entrega do imóvel somada com fato de prepostos terem adentrado no local sem consentimento dos adquirentes, que já haviam recebido chaves e tinham bens dentro da unidade. Fatos que não podem ser enfrentados como mero aborrecimento ou descumprimento contratual, pois ultrapassam os dissabores do dia-a-dia.

3-
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

4-
“
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018594-34.2015.8.11.0041

APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e outros

APELADO: OLÁVIO JOSÉ DA SILVA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Devolução de Valores Cobrados Indevidamente e Reparação de Danos Morais n.º 0018594-34.2015.8.11.0041, código 990287 da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
OLÁVIO JOSÉ DA SILVA
, em que se julgou parcialmente procedente o pedido da inicia, com condenação solidária da parte requerida na restituição de comissão de corretagem, compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários em 20% do valor da condenação (id. 89811493).

Aduz a MB ENGENHARIA SPE 039 S/A que é legal a cláusula contratual que prevê o pagamento da comissão de corretagem pelo comprador e que a redação do dispositivo que prevê a obrigação de pagamento é clara.

Sustenta que o mero descumprimento contratual não é suficiente a ensejar dano moral indenizável e, em sendo mantida a condenação, que o valor seja minorado.

Afirma que os juros de mora acerca do dano moral devem ser da data do arbitramento em definitivo da compensação.

Requer o provimento do recurso com a improcedência dos pedidos da inicial (id. 89811495).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 89811500).

O recurso foi julgado, tendo sido remetido ao primeiro grau em cumprimento de sentença. Entretanto, ante o vício de intimação exclusiva de advogado, o julgamento foi anulado pelo AI 1024770-91.2022.8.11.0000, retornando para nova inclusão em pauta.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Devolução de Valores Cobrados Indevidamente e Reparação de Danos Morais n.º 0018594-34.2015.8.11.0041, código 990287 da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
OLÁVIO JOSÉ DA SILVA
, em que se julgou parcialmente procedente o pedido da inicia, com condenação solidária da parte requerida na restituição de comissão de corretagem, compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários em 20% do valor da condenação (id. 89811493).

O tema referente à comissão de corretagem foi decidido pelo STJ no Repetitivo Nº 1.599.511 - SP (2016/0129715-8).

Naquele julgado, bem se fundamentou que,
“sob a ótica do repasse de custos e despesas (não de amostra grátis), chega-se diretamente à conclusão no sentido da inexistência de prejuízo aos consumidores com a assunção de dívida, pois, não fosse desse modo, o custo seria embutido no preço total da compra e venda”.

Entretanto, para a validade da cobrança do encargo, deve ser respeitado o direito à informação.

Facilitando a aferição dos casos concretos sobre a matéria, o Ministro destacou que
“a solução da controvérsia situa-se na fase pré-negocial, englobando as tratativas, a oferta e a aceitação, com ênfase no dever de informação acerca da transferência do dever de pagar a comissão de corretagem ao adquirente antes da celebração do contrato de compra e venda”
.

Assim, firmou-se o seguinte entendimento, conforme ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Portanto, para a validade da cobrança da corretagem, deve ser
“
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.

Da aferição da documentação dos autos, não existe nos contratos apresentados qualquer informação do preço total da aquisição da unidade com o destaque do valor da comissão. A informação é obscura e não pode ser presumida. Nem mesmo na apelação a parte recorrente aponta qual o preço da comissão, em separado, destacando cláusulas que não estipulam o valor do encargo.

Seguindo o entendimento do STJ, portanto, não há como prosperar a validade da cobrança, por ofensa ao princípio da informação.

Neste sentido:

“RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, NA FORMA SIMPLES. ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR FOI CIENTIFICADO DOS VALORES REFERENTES Á CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA EXPRESSA NO CONTRATO DOS VALORES RELATIVOS Á TAL PARCELA.
NECESSIDADE DE DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DOS RESP 1551951, 1551956, 1551968 E 1599511. ACÓRDÃO DO RECURSO INOMINADO MANTIDO. RECLAMAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJ-BA - RCL: 00159998520178050000, Relator: José Olegário Monção Caldas, Seção Cível de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2018).

Assim, o caso é de procedência do pleito de ressarcimento do montante referente à corretagem.

Acerca do dano moral, está demonstrado nos autos o atraso da entrega do imóvel somado ao fato de que prepostos da apelante adentraram ao imóvel, removendo o miolo da fechadura, quando as chaves já haviam sido entregas aos moradores/apelados.

Tal fato fica evidenciado na própria contestação, quando a apelante afirma que pegou chave que não era do imóvel e teve que retirar o miolo da fechadura para nele adentrar, sendo que já haviam bens dos apelados no seu interior, isso tudo sem permissão dos adquirentes.

O BO sobre os fatos foi registrado em 27/03/2015 (id. 89811453, p. 04), enquanto que apenas depois é que houve agendamento com o proprietário/apelado para que os prepostos adentrassem no local com seu consentimento, em 22/04 (id. 89811473, p. 09). Ou seja, antes deste agendamento, o fato de a requerida ter adentrado ao imóvel já tinha ocorrido, não prosperando dizer que teria previamente conversado com os adquirentes.

Esses fatos não podem ser enfrentados como mero aborrecimento ou descumprimento contratual, pois ultrapassam os dissabores do dia-a-dia, já que o imóvel havia sido entregue aos autores, não podendo se adentrar na unidade autônoma da maneira como foi.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, objeto de insurgência recursal, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte apelante e não configura enriquecimento ilícito à parte apelada.

A relação é contratual, de modo que
“
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024